Tribunal: TJPA
Processo: 0810027-31.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810027-31.2022.8.14.0015

APELANTE: MISAEL LEMOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática de roubo tentado (CP, art. 157, caput, c/c art. 14, II), aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a r. sentença fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base, com observância ao princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A dosimetria da pena deve observar os critérios legais dos arts. 59 e 68 do CP.

4. No caso, a exasperação da pena-base foi justificada pela valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

5. A culpabilidade foi negativada diante da reprovabilidade elevada da conduta, praticada contra vítima mulher, em contexto de vulnerabilidade inerente à vítima.

6. As circunstâncias do crime foram desfavoráveis, pois o agente travou luta corporal com a vítima para tomar a posse da
res furtiva
, chegando a empurrá-la.

7. A motivação adotada está em consonância com a Súmula nº 17 do TJPA, sendo idônea e concreta, apta a justificar a majoração em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

8. A fração utilizada encontra respaldo em parâmetro jurisprudencial e não se mostra desproporcional, não havendo direito subjetivo a fração específica.

IV- DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 14, II, 57, caput, 59, 68

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.093.833/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Misael Lemos da Costa, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 25243201 - Pág. 3):

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação de conduta, exacerbou as elementares do tipo penal, autorizando, assim, a exasperação da pena-base, eis que evidentemente o réu se aproveitou da condição de ser a vítima mulher.

As circunstâncias do caso concreto são graves, eis que diante da reação da vítima, o réu entrou em disputa para tentar subtrair o bem, não conseguindo seu intendo em razão da intervenção de populares.

Não há notícia de antecedentes criminais, assim consideradas as condenações com trânsito em julgado, em respeito ao princípio constitucional do estado de inocência, embora o sentenciado esteja sendo processado perante outros Juízos.

Não foram produzidas provas quanto à conduta social do acusado.

Quanto à personalidade do agente, esta não pode ser desabonada, assim como os antecedentes criminais, em respeito ao princípio do estado de inocência, como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

O motivo do crime é a vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente.

Das consequências da infração não houve dano patrimonial à vítima.

O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena base em CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)

Reconheço a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena acima fixada em um sexto para QUATRO ANOS, CINCO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO.

Não há agravantes que alterem a pena base.

Não há causas de aumento de pena.

Reconheço causa geral de diminuição de pena – crime tentado (artigo 14, inciso II, e parágrafo único do CPB), pelo que a reduzo em 2/3 (DOIS TERÇOS) e a torno definitiva em 1 (UM) ANO, 5 (CINCO) MESES e 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em REGIME ABERTO nos termos do artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do artigo 59 do CPB, em local e forma que devem ser estabelecidos pelo Juízo da execução da pena. Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do § 2º do artigo 387, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

DA PENA DE MULTA

Observado o disposto nos artigos 59, 60, 67 e 68 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, estabelecendo que o valor deste corresponda a hum trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subseqüentes ao trânsito em julgado desta sentença (artigo 50 do CPB).

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Tratando-se de crime praticado com grave ameaça contra a pessoa, inviabiliza-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

É inequívoca a falência do nosso sistema penitenciário, que, diante da falta de estrutura e da superlotação, não tem condições de promover a ressocialização almejada pelo legislador, afigurando-se, sempre que suficiente à prevenção e à reprovação do crime, evitar a privação de liberdade, como resposta penal mais adequada, aplicando-se medidas alternativas ao cárcere como penas restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, com a devida supervisão do Estado.

Nesse sentido:

(...)

O fato de figurar no polo passivo de outros processos não pode impedir o deferimento da medida despenalizadora:

(...)

Assim, diante das circunstâncias judiciais favoráveis e de preenchidos os requisitos elencados pelo artigo 77 do CP, DEFIRO a MISAEL LEMOS DA COSTA o benefício da suspensão condicional da pena - SURSIS -, pelo período de prova de DOIS ANOS, nos termos do artigo 77 do CPB e mediante cumprimento das condições previstas no artigo 78, § 1º, do CPB, devendo, durante o primeiro ano, prestar serviços à comunidade, consistente na dedicação de jornada uma hora, por cada dia de condenação, na forma do artigo 46, § 3º, do CPB, figurando como Entidade beneficiária a apontada pela Vara de Execução de Penas Alternativas competente.

(...)<sic>

Na primeira fase, foi valorado o vetor judicial da culpabilidade e circunstâncias do delito, sendo acrescida à pena basilar 01 (um) ano e 04 (quatro) meses.

Não obstante os argumentos da defesa, ambos os vetores estão fundamentados de forma concreta e idônea, conforme a Súmula 17 deste e. TJPA, o primeiro na vulnerabilidade inerente à vítima mulher e no segundo no fato de ter travado disputa com aquela para tomar posse da
res furtiva
, e percebo que, inclusive, chegou a empurrar a vítima (segundo depoimento judicial dessa, mídia de Num. 25243204), não havendo nada a reparar.

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu objetivando a revisão da pena-base fixada em 6 anos de reclusão, sob o argumento de desproporcionalidade no aumento aplicado em virtude da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. O recorrente pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, considerando que a fundamentação utilizada para a exasperação seria inadequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do recorrente foi idônea e suficiente para justificar o incremento da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal; e(ii) determinar se o aumento aplicado obedeceu ao princípio da proporcionalidade, conforme os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena deve observar os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, assegurando a proporcionalidade e a fundamentação concreta das circunstâncias judiciais analisadas.

4. A valoração negativa da culpabilidade foi justificada pela maior reprovabilidade da conduta, considerando que o crime foi praticado contra mulher, em contexto de vulnerabilidade inerente à vítima.
Tal fundamento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que reconhece a maior gravidade da conduta nesses casos.

5. Contudo, a majoração de 2 anos na pena-base mostrou-se desproporcional, uma vez que a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é adotada como parâmetro jurisprudencial majoritário para garantir a proporcionalidade na fixação da pena.

6. A ausência de fundamentação concreta para o aumento superior à fração de 1/6 enseja a revisão da dosimetria, adequando-a aos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

7. Ao refazer a dosimetria, foi aplicada a fração de 1/6 para a circunstância judicial negativada, fixando-se a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão. Na segunda fase, manteve-se a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, resultando em pena intermediária inalterada. Na terceira fase, a causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal (emprego de arma branca) ensejou o aumento de 1/3, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 6 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 DIAS-MULTA.

(REsp n. 2.093.833/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifei)

Por fim, Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a fração utilizada está dentro do parâmetro acima.

Indefiro o pedido da defesa.

Preservo a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025